Tribunal: TJDFT
Processo: 0717980-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CÍVIL. DIREITO À SAÚDE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (ARTIGO 485, § 1o, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, em razão de a recorrente não ter comparecido a atendimento ambulatorial no dia 15/06/2022 às 07h no HMIB.
2) A recorrente alega que não foi comunicada pessoalmente acerca do atendimento ambulatorial no dia 15/06/2022 às 07h no HMIB. Argumenta que a Defensoria Pública não dispôs de tempo hábil para lhe comunicar a data e horário do atendimento, pois somente recebeu a intimação às 10:48 do dia 15/06/2022. Sustenta que jamais deixou de dar andamento ao feito, bem com que não foi intimada pessoalmente para suprir qualquer falta eventualmente verificada pelo juízo, sob pena da extinção do feito.
3) Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do deferimento da gratuidade judiciária (ID 37974718). Contrarrazões apresentadas (ID 37975094).
4) Assiste razão à recorrente. No caso, não restou comprovado o abandono da causa pela recorrente por tempo superior a 30 (trinta) dias, capaz de justificar a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. III do CPC, uma vez que entre a intimação acerca do agendamento do atendimento (ID 37975086) e a manifestação da Defensoria Pública informando que a parte não fora comunicada do procedimento (ID 37975087) decorreram, apenas, 8 dias. Além disso, a decisão que trata da intimação acerca da data e do horário do atendimento (ID 37975086), além de não mencionar que eventual inércia acarretaria a extinção do feito, somente foi encaminhada eletronicamente para o patrono da recorrente. Logo não houve a prévia intimação pessoal da recorrente, necessária para caracterização do abandono da causa, conforme determina o §1o do art. 485 do CPC. Dessa forma, comprovada a ausência de previa intimação pessoal da recorrente, não há que se falar em abandono da causa e, consequentemente, em extinção do feito sem resolução de mérito.
5) Nesse sentido: (Acórdão 1440762, 07058876920218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6) Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar a restituição dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
7) Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.